Tribunal: TJSP
Processo: 0002303-53.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CHEQUE – IMPROCEDÊNCIA – Título executivo judicial constituído em favor do requerido – Ação de natureza dúplice – Precedentes - Desnecessidade de ajuizamento de ação autônoma para novo reconhecimento judicial da exigibilidade do título de crédito – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.